Tribunal: TCU
Processo: 030.943/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10392/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.943/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Ferreira de Oliveira (XXX.101.287-XX); Elaine Moraes Valenca (XXX.521.217-XX); Flavio Medeiros da Conceicao (XXX.798.517-XX); Gilmar Medeiros de Oliveira (XXX.447.844-XX); Gilson Alberto de Oliveira (XXX.989.244-XX); Henrique Adriano Maia Saraiva (XXX.696.647-XX); Isael Pereira da Silva (XXX.880.345-XX); Jose Carlos Cordeiro Vieira (XXX.203.567-XX); Jose Haroldo Lopes (XXX.217.554-XX); Marcos Zinezzi (XXX.606.920-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.